Tribunal: TJDFT
Processo: 0723610-04.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723610-04.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAMIR MARCELINO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo autor IRAMIR MARCELINO DE OLIVEIRA (ID 78080862) em face da sentença prolatada pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedidos de repetição de indébito e compensação por danos morais ajuizada pelo ora apelante, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 330, inciso IV, e o art. 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil (ID 78080860). Nas razões recursais (ID 78080862), o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Informa ser aposentado pelo INSS, percebendo benefício no valor mínimo. Em razão desse pedido, o recurso não foi acompanhado do recolhimento do preparo recursal. Por outro lado, analisando os autos, verifica-se que o d. magistrado determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, para que o autor corrigisse irregularidades consideradas essenciais à admissibilidade da demanda. Dentre as determinações, o Juízo a quo solicitou que o autor comprovasse a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, mediante apresentação de comprovantes de rendimentos, extratos de todas as contas bancárias dos últimos três meses, última declaração de imposto de renda e eventuais despesas atualizadas. Alternativamente, foi facultado ao autor proceder ao recolhimento do valor devido (ID 78080358). Contudo, o autor permaneceu inerte, deixando de atender à determinação judicial. Diante da ausência de manifestação, o juízo entendeu que a exigência para emenda da inicial não foi cumprida, razão pela qual indeferiu a petição inicial. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que o autor/apelante comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Registre-se que, por ocasião da interposição da apelação, o apelante/autor não juntou aos autos nenhum documento comprobatório de sua alegada hipossuficiência financeira. Ademais, diante do padrão repetitivo de ajuizamento de ações com pedidos semelhantes pelo advogado que patrocina a presente demanda, aliado à fragilidade dos documentos apresentados, há indícios que autorizam a suspeita de litigância predatória, o que impõe uma análise mais criteriosa quanto à real necessidade da concessão da gratuidade da justiça. Inclusive, em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o advogado responsável pela presente demanda ajuizou, no ano de 2025, aproximadamente 500 (quinhentas) ações semelhantes à presente, muitas das quais foram extintas em razão do não cumprimento das determinações para emenda da inicial, circunstância que revela fortes indícios da prática de advocacia predatória. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o apelante, no prazo de 10 (dez) dias, juntar cópia dos 3 (três) últimos meses de movimentação bancária, das 3 (três) últimas faturas do cartão de crédito e das 3 (três) últimas declarações completas de imposto de renda de pessoa física ou da isenção deste, bem como Carteira de Trabalho, ou outros documentos capazes de indicar, assim, sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora